Tribunal: TJDFT
Processo: 0011226-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Direito civil e do consumidor. Ação de indenização. Furto em interior de apartamento situado em condomínio complexo hoteleiro Brasília. Invasão pela varanda do apart-hotel. Relação de consumo. Configuração. Prestação de serviços que exorbitam simples relação condominial. Normas condominiais. Modulação. Responsabilidade objetiva. Risco do empreendimento hoteleiro. Prestação defeituosa dos serviços fomentados. Falha no dever de segurança e vigilância. Ilícito. Qualificação. Ressarcimento dos danos patrimoniais. Imposição. Descrição de objetos furtados. Boa-fé objetiva. Má-fé não presumível. Ônus da prova. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (NCPC, art. 373, II). Imputação ao réu. Comprovação. Inocorrência. Danos morais. Qualificação. Ofensa à honra e dignidade dos moradores. Postura do complexo condominial hoteleiro. Tratamento indiferente e malicioso. Indução de suspeita sobre o havido. Fatos que exorbitam aos infortúnios do cotidiano. Quantum compensatório. Majoração. Parâmetros. Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Parcialmente provido o apelo dos autores e desprovido o do réu. Honorários recursais. Majoração da verba (CPC, art. 85, §§ 2o e 11). Acórdão. Contradição e omissão. Inexistência. Embargos rejeitados. Recurso especial. Provimento. Reexame dos embargos de declaração. Reexame realizado. Agregação de fundamentos, sem efeitos infringentes. Embargos parcialmente providos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao apelo do réu, ora embargante, e provera parcialmente o apelo dos autores, ora embargados, para majorar as indenizações que lhes foram asseguradas à guisa de composição de danos materiais e compensação dos danos morais que também experimentaram em razão do ilícito que os vitimara.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição, em rejulgamento, de subsistência de omissão e contradição a acoimar o acórdão embargado, que resolvera positivamente, em parte, a pretensão reformatória aduzida pelos embargados e negativamente a postulação recursal deduzida pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e parcialmente providos, em rejulgamento, sem efeitos infringentes. Unânime.